Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600643-51.2020.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
02/06/2022
Número: 0600643-51.2020.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 22/11/2021
Processo referência: 0600643-51.2020.6.16.0066
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600643-
51.2020.6.16.0066 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleição 2020 Jose Roberto Ruiz Prefeito, Jose Roberto Ruiz, Eleição 2020 Marcio
Antônio Paixão Vice-Prefeito, Marcio Antônio Paixão, relativas as Eleições Municipais de 2020, com
fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e condenou
o prestador de contas ao pagamento de multa no valor de R$ 27.962,96 (vinte e sete mil,
novecentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), com base no art. 23, § 3º, da Lei
9.504/1997; a qual deverá ser recolhida, no prazo de cinco dias contados do trânsito em julgado, ao
Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), na forma do
art. 38, inc. I, da Lei n. 9.096/95, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais
de Jose Roberto Ruiz, candidato a Prefeito, pelo Partido Progressista - PP de Floresta - PR, e
Marcio Antônio Paixão, Vice-Prefeito, pelo Partido Social Liberal - PSL, com fundamento de que
constatou-se o descumprimento de uma das exigências legais esculpidas no art. 65, e incisos, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, mais especificamente a que se refere à extrapolação de limite de
recursos próprios. O limite de gastos de campanha estipulado para os candidatos que
concorressem ao cargo de Prefeito nas Eleições de 2020 foi de R$ 123.077,42 (cento e vinte três mil
e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), sendo que o candidato poderia utilizar-se de
recursos próprios até 10% (dez por cento) do mencionado limite, ou seja, R$ 12.307,74, conforme
critério estabelecido na legislação de regência pela dicção do art. 23 da Lei nº 9.504/1997, bem
como do que consta do art. 27, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O caso dos autos o
autofinanciamento de recursos financeiros no valor de R$ 40.000,00, o que representa uma
extrapolação dos limites legais na ordem de R$ 27.692,96). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO RUIZ PREFEITO
(RECORRENTE)
APARECIDO ANTONIO DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO RUIZ (RECORRENTE)
APARECIDO ANTONIO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCIO ANTONIO PAIXAO VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
APARECIDO ANTONIO DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCIO ANTONIO PAIXAO (RECORRENTE)
APARECIDO ANTONIO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42962
715
30/05/2022 14:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.718

RECURSO ELEITORAL 0600643-51.2020.6.16.0066 – Floresta – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO RUIZ PREFEITO
ADVOGADO: APARECIDO ANTONIO DE SOUZA - OAB/PR66596-A
RECORRENTE: JOSE ROBERTO RUIZ
ADVOGADO: APARECIDO ANTONIO DE SOUZA - OAB/PR66596-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO ANTONIO PAIXAO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: APARECIDO ANTONIO DE SOUZA - OAB/PR66596-A
RECORRENTE: MARCIO ANTONIO PAIXAO
ADVOGADO: APARECIDO ANTONIO DE SOUZA - OAB/PR66596-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PREFEITO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE INDIVIDUAL
DE AUTOFINANCIAMENTO DE CAMPANHA. ARTIGO 23, § 2º-A,
DA LEI FEDERAL N. 9.504/97 E ARTIGO 27, §1º, DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.607/2019. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE.
MULTA NO PATAMAR MÁXIMO. REDUÇÃO. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A respeitável sentença recorrida julgou desaprovadas as contas
relativas ao cargo de Prefeito e respectivo Vice do Município de
Floresta, nas eleições de 2020, diante da extrapolação do limite de
gastos previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
aplicando-se multa no percentual de 100% do valor excedido.

2. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar
recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer.

Num. 42962715 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334655600000041935289
Número do documento: 22053014334655600000041935289

3. O artigo 23, § 3º, da Lei Federal n. 9.504/97 prevê a gradação da
multa em até 100% do valor excedido, devendo ser aplicada com
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em
percentual condizente com a gravidade da infração, a ser analisada
caso a caso.

4. Como o candidato a Prefeito e seu Vice poderiam utilizar recursos
próprios que somados daria o montante de R$ 24.615,48, estipular
multa de 100% do excesso configura reprimenda exagerada, sendo
adequado o percentual de 50% (R$ 13.846,13), porque mais próximo
da diferença entre o valor utilizado pelo candidato a Prefeito (R$
40.000,00) e aquele que poderia ter utilizado se somado aos recursos
do seu candidato a Vice (R$ 24.615,48).

5. Na fixação da multa, há se ponderar também a repercussão da
infração e, nesse caso, os candidatos a Prefeito e Vice não lograram
êxito nas urnas, sendo derrotados por margem considerável de votos,
o que evidencia que sua aplicação no percentual de 50% (cinquenta
por cento) é suficiente para atingir os fins pedagógicos da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/05/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Roberto Ruiz e
Márcio Antonio Paixão em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona
Eleitoral de Maringá, que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Prefeito e
respectivo Vice do Município de Floresta, nas eleições de 2020, diante da extrapolação do
limite de gastos previsto no artigo 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/1997, condenando-os ao
pagamento de multa no montante de 100% do valor extrapolado, fixando-a em R$
27.962,96 (ID 42802249).

Em suas razões recursais (ID 42802257), os recorrentes alegaram
inicialmente que o valor correto do excesso extrapolado é de R$ 27.692,26 (R$ 40.000,00
- R$ 12.307,74) e não R$ 27.962,96 como constou no dispositivo da sentença.
Sustentaram que a multa aplicada em razão das irregularidades encontradas é
desproporcional ao valor limite para captação de recursos próprios estabelecido para o
Num. 42962715 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334655600000041935289
Número do documento: 22053014334655600000041935289

cargo naquele município (R$12.307,74). Postularam, assim, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para afastar ou reduzir a multa imposta, sob o
argumento de boa-fé dos candidatos e de que o Município tem quase 9.000 habitantes,
quase o dobro do informado na sentença (5.900), não interferindo assim no pleito como
demonstram percentuais do resultado nas urnas (38,14% x 61,86%). Por fim, alegaram
que grande parte dos recursos foram destinados para confecção de material de
campanha em conjunto com os candidatos da proporcional, que não possuíam recursos,
e que ausente o comprometimento na análise da movimentação financeira. Requereram,
assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de afastar a multa imposta
na origem ou reduzi-la ao percentual de 30% do valor excedido.

O Ministério Público Eleitoral local pugnou pela remessa dos autos para
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42802265).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42834263) se manifestou
pelo conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a
irregularidade constatada representa 32,57% dos recursos movimentados pelos
recorrentes, percentual significativo em relação à totalidade de receitas/despesas, de
forma que a aplicação do princípio da proporcionalidade torna-se inviável.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
Num. 42962715 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334655600000041935289
Número do documento: 22053014334655600000041935289

nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas dos
prestadores.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
dos prestadores, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice, no pleito de 2020, a sua
análise é disciplinada pela Lei Federal n. 9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, com a consequente imposição de multa, em razão da não
observância do limite para uso de recursos próprios na campanha (artigo 23, § 2º-A da Lei
Federal n. 9.504/1997), no montante de 100% do valor extrapolado, fixando-a em R$
27.962,96 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e seis
centavos).

O artigo 23, §§ 2º-A e 3º, da Lei n. 9.504/97 assim disciplina a matéria:

Num. 42962715 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334655600000041935289
Número do documento: 22053014334655600000041935289

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. [...]

Por sua vez, o artigo 27, §§ 1º e 4º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019
dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

[...]

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) [...]

Como visto na legislação transcrita acima, o limite de gastos com recursos
próprios do candidato na campanha, após alteração legislativa ocorrida em 2019, é de
10% (dez por cento) do teto de gasto estabelecido para o cargo no município em que
ocorre a disputa.

No presente caso, o prestador concorreu ao cargo de prefeito do município de
Floresta, cujo teto foi estabelecido em R$ 123.077,42 (cento e vinte três mil e setenta e
sete reais e quarenta e dois centavos), sendo, portanto, o limite de gastos com recursos
próprios de R$ 12.307,74 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e quatro centavos).

Os documentos acostados aos autos demonstram que o candidato a prefeito
se utilizou de recursos próprios em espécie no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), não havendo qualquer participação de recursos do candidato a Vice-Prefeito a
justificar o aumento do limite de gastos.

Desse modo, como se verifica das contas apresentadas e de acordo com o
que consta do parecer técnico conclusivo (ID 42802235), o recorrente extrapolou o limite
de gastos no que se refere ao uso de recursos próprios em R$ 27.692,26 (vinte e sete mil,
Num. 42962715 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334655600000041935289
Número do documento: 22053014334655600000041935289

seiscentos e noventa e dois reais e vinte seis centavos), assistindo assim razão quanto a
erro formal no dispositivo da sentença quanto ao valor excedido.

Ainda que não objeto do recurso, note-se que a superação do limite
consubstancia vício qualitativo, que contraria determinação expressa da legislação, não
sendo possível a sua correção, uma vez que o recurso acima do limite já foi utilizado no
pleito de 2020, como declarado na prestação de contas.

O valor excedente é representativo, o que impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida a desaprovação das
contas.

c.1.) Da Multa por Extrapolação do Limite de Autofinanciamento

No que se refere à multa aplicável em face da extrapolação do limite em tela,
cumpre frisar que a Lei das Eleições determina que:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. [...]

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

[...]

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Num. 42962715 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334655600000041935289
Número do documento: 22053014334655600000041935289

Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). [...]

Denota-se que os parágrafos que preveem a sanção de multa referem-se às
“doações” acima dos limites fixados. Todavia, da interpretação sistemática dos artigos,
tem-se que a utilização de recursos próprios deve ser equiparada à doação, já que o seu
limite se encontra inserto no mesmo dispositivo.

Demais disso, o objetivo da norma é proteger a legitimidade do pleito e coibir
eventuais desequilíbrios decorrentes de abusos econômicos, seja em relação a verbas de
terceiros, seja em relação aos recursos próprios do candidato, sendo perfeitamente
cabível a penalidade no caso em análise.

Ressalte-se que, à luz das disposições legais, a imposição de multa no
próprio feito de prestação de contas é possível, uma vez que a sanção em tela está
expressamente prevista em lei.

Apesar de cabível a aplicação da multa em sede de prestação de contas,
observa-se que o juízo de origem fez a aplicação no máximo legal, sob os seguintes
argumentos (ID 42802249):

Por fim, por se tratar de pequeno município, contando com pouco mais do
que 5.900 habitantes, em que o abuso do poder econômico compromete
significativamente o equilíbrio do pleito eleitoral, entendo ser razoável e proporcional a
aplicação da sanção de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia
que supera o limite legal.

O § 3º do artigo 23 da Lei nº 9.504/97, com redação dada pela Lei nº 13.488,
de 2017, é claro ao estabelecer um grau máximo para a multa pelo excesso de
autofinanciamento, devendo então ser aplicada com observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em percentual condizente com a gravidade da
infração, a ser analisada caso a caso.

Desse modo, como o excesso foi de R$ 27.692,26 (vinte e sete mil,
seiscentos e noventa e dois reais e vinte seis centavos), o percentual de 50% (cinquenta
por cento) da quantia excedida a título de multa mostra-se adequado à gravidade e à
repercussão da infração.

O simples fato de se tratar de município pequeno não justifica a fixação da
sanção no máximo legal, devendo ser ponderado também outros elementos do caso
concreto.

Embora o percentual infringido seja o dobro do permitido pela legislação
eleitoral, trata-se de eleição para cargo majoritário em que se permite que sejam
utilizados recursos próprios também do candidato a Vice-Prefeito, o que permitiria um
acréscimo de R$ 12.307,74. Essa circunstância reduz a gravidade da infração.

Num. 42962715 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334655600000041935289
Número do documento: 22053014334655600000041935289

Aqui não se adota a tese dos recorrentes de que a multa aplicada é
desproporcional ao valor limite para captação de recursos próprios estabelecido para o
cargo (R$12.307,74). Na verdade, a sanção deve ser proporcional à irregularidade, ou
seja, ao montante excedido pelo candidato e não em razão do valor permitido.

A partir desse raciocínio, se o candidato a Prefeito e seu Vice poderiam
utilizar recursos próprios que somados daria o montante de R$ 24.615,48, estipular multa
de 100% do excesso mostra-se uma reprimenda exagerada, sendo adequado o
percentual de 50% (R$ 13.846,13), porque mais próximo da diferença entre o valor
utilizado pelo candidato a Prefeito (R$ 40.000,00) e aquele que poderia ter utilizado se
somado aos recursos do seu candidato a Vice (R$ 24.615,48).

Deve ser ponderada também na fixação da multa a repercussão da infração
e, nesse caso, o candidato não logrou êxito nas urnas, sendo derrotado por margem
considerável de votos, o que evidencia que sua aplicação no percentual de 50%
(cinquenta por cento) mostra-se suficiente para atingir os fins pedagógicos da sanção.

Há se concluir, assim, que a extrapolação do limite de autofinanciamento
individual de campanha em valor expressivo possui gravidade suficiente para, por si só,
ensejar a desaprovação das contas, devendo apenas ser reduzida a multa aplicada para
o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor excedido, pois adequada à gravidade
e à repercussão da infração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS dos recorrentes, reduzindo apenas a multa aplicada para 50% (cinquenta por
cento) do valor excedido, fixando-a em R$ 13.846,13 (treze mil, oitocentos e quarenta e
seis reais e treze centavos).

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600643-51.2020.6.16.0066 - Floresta - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
Num. 42962715 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334655600000041935289
Número do documento: 22053014334655600000041935289

ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO RUIZ PREFEITO, JOSE ROBERTO RUIZ, ELEICAO 2020
MARCIO ANTONIO PAIXAO VICE-PREFEITO, MARCIO ANTONIO PAIXAO- Advogado do(a)
RECORRENTE: APARECIDO ANTONIO DE SOUZA - PR66596-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 18.05.2022.

Num. 42962715 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334655600000041935289
Número do documento: 22053014334655600000041935289